Tribunal: CARF
Processo: 10183.723789/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de razões recursais e respectivos pedidos pertinentes à matéria ausente da impugnação e do acórdão-recorrido, por força da preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972), se a alegada violação não tiver surgido originariamente por ocasião do próprio julgamento, ou se se tratar de questão de ordem pública, cognoscível a qualquer momento.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723789/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.498 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JACIR ALBERTO ROHDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de razões recursais e respectivos pedidos pertinentes à matéria
ausente da impugnação e do acórdão-recorrido, por força da preclusão (art. 17
do Decreto 70.235/1972), se a alegada violação não tiver surgido
originariamente por ocasião do próprio julgamento, ou se se tratar de questão
de ordem pública, cognoscível a qualquer momento.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723789/2012-75
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão das razões recursais e respectivo pedido
para o reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de honorários advocatícios
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para a autoridade fiscal competente desmembrar os
valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, não
houvesse o inadimplemento corrigido pela sentença judicial, para aplicação da legislação de
regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi exigido
o imposto suplementar no valor de R$20.986,15 relativo ao ano-calendário de 2009 em
virtude da apuração da omissão de rendimentos informados em DIRF para o CPF do
interessado. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação
de lançamento.
O contribuinte protocolou a impugnação em 13/07/2012 (fls. 02 a 03) onde alega, em
síntese, que :
- recebeu, em 14/02/2012, o Termo de Intimação Fiscal no 2010/360986626256364 e
apresentou a documentação solicitada em 14/04/2012;
- em 10/07/2012 foi surpreendido com o Aviso de cobrança exigindo o imposto de
renda, acrescido de multa e juros de mora;
- em 12/07/2012 compareceu a DRF de Sinop/MT verificou que estaria sendo
notificado por meio de Edital, tendo em vista que o servidor dos Correios não encontrou
ninguém em sua residência;
- tomou ciência pessoal da notificação de lançamento em 12/07/2012, portanto, a
impugnação apresentada estaria tempestiva;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

- auferiu rendimentos oriundos da reclamatória trabalhista (processo no TRT-PR 00803-
2000-071-9-40-5) no valor de R$ 108.040,93 da Caixa Econômica Federal e mais R$
542,95 do TRT da 4a. Região;
- conforme certidão de julgamento, forma autorizados os descontos previdenciários e do
imposto de retido na fonte calculados mês a mês no total de R$ 7.047,99 efetuado por
perito judicial;
- de acordo com o resumo atualizado dos cálculos o valor líquido recebido foi de R$
100.793,78 e o IRRF de R$ 7.093,59
- na declaração de ajuste anual informou o referido rendimento como isento e não
tributável, tendo em vista que a decisão judicial reconheceu o recebimento de seus
direitos trabalhistas mês a mês;
- concorda com a tributação o montante de R$ 542,96 rcebido da Seção Judiciária do
Paraná – TRT da 4a. Região.
Solicita que seja regularizada a sua declaração de imposto de renda, com base nas
cópias de decisões e cálculos judiciais em anexo, pois é a única forma de regularizá-la
sem gerar imposto fictício e indevido.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Conforme Aviso de Recebimento em fl. 13 verifica-se que o contribuinte foi
cientificado pessoalmente na ARF em Sinort/MT da notificação de Lançamento no
2010/440022535999650 em 12/07/2012, tendo apresentado sua defesa em 13/07/2012.
Assim, conclui-se ser a mesma tempestiva e dela deve se tomar conhecimento.
Omissão de rendimentos
O lançamento é referente à inclusão na base de cálculo de rendimentos recebidos em
virtude de reclamatória trabalhista movida no processo no TRT-PR 00803-2000-071-9-
40-5 (AP).
No caso, analisando os documentos constantes dos autos – Resumo Geral do cálculo de
fl. 63 e comprovante de retenção de imposto retido na fonte - depósitos judiciais de fl.
84 - verifica-se que o montante líquido recebido pelo contribuinte foi de R$ 108.040,93
e o valor do imposto retido na fonte de R$ 7.098,29
Outrossim, o valor da causa é composto pelo valor líquido recebido mais o imposto
retido na fonte e a previdência oficial do reclamante.
No caso, o valor da causa é de R$115.139,22 (R$ 108.040,93+R$7.098,29). Na
declaração de ajuste anual o interessado lançou como rendimento isento e não tributável
o montante de R$ 82.972,50 (fl.17).
Rendimentos recebidos acumuladamente
Relativamente à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente os artigos 56 e
640 do RIR/1999, dispõem:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12)
Art. 640. no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134, 1990, art. 3o).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados mês a mês, a Medida
Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010 convertida na Lei 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando a matéria:
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§8o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de janeiro de 2010 são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É ressalvada a
hipótese do § 5o do artigo em questão, de opção irretratável do contribuinte pela
tributação convencional.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

O contribuinte argumenta que os rendimentos recebidos acumuladamente do no ano-
calendário de 2009 seriam isentos e não tributáveis mediante a aplicação das tabelas
mês a mês.
Verifica-se pela planilha de cálculo (fl. 71) elaborada pelo perito judicial, que o imposto
retido na fonte foi calculado mês a mês, conforme determinação expressa na sentença
judicial, todavia, tais rendimentos devem ser declarados como tributáveis na declaração
de ajuste anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-
os aos demais rendimentos auferidos no período.
Portanto, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores
a janeiro/2010 , hipótese dos autos, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo integrar a base de cálculo tributável.
Quanto a omissão de R$542,96 o contribuinte concorda.
Assim, procedendo o reajuste da base de cálculo e refazendo-se os cálculos resulta no
imposto suplementar de R$ 22.937,17 maior do que o lançado de R$ 20.986,15.
Entretanto, não compete a esta Delegacia de Julgamento agravar a autuação, nos termos
do § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, devendo ser considerado como
rendimentos omitido o valor lançado pela fiscalização e, em decorrência, o imposto
suplementar lançado.
Diante do acima exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora “assinado digitalmente”

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - AÇÃO JUDICIAL. O rendimento tributável é o
valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a janeiro de 2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados aplicando-se as
tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem
os rendimentos e não sobre o montante global;
c) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não se conhece do pedido para consideração dos valores gastos a título de
honorários advocatícios, porquanto tal matéria, ausente tanto das razões de impugnação como do
acórdão-recorrido, está preclusa (art. 17 do Decreto 70.235/1972).

2. TÉCNICA
DE
CÁLCULO
APLICÁVEL
AOS
VALORES
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, referente à técnica de cálculo aplicável aos valores recebidos acumuladamente, DOU-
LHE PROVIMENTO, tão-somente para autoridade fiscal competente desmembrar os valores
totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, não houvesse o
inadimplemento corrigido pela sentença judicial, para aplicação da legislação de regência, tanto
a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723789/2012-75

Fl. 122
DF CARF MF
Original